Tribunal: STF
Processo: ARE 1325653
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Por entender relevantes as razões expendidas por Roney Tanios Nemer no agravo interno (peça 55), exerço o juízo de retratação da decisão agravada (peça 52), com fundamento no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    E, para tanto, apresentarei um breve relatório das questões jurídicas atinentes à espécie, bem como dos atos decisórios que se sucederam ao longo da tramitação dos presentes autos.



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ajuizou ação civil pública em desfavor de Roney Tanios Nemer, no âmbito da assim chamada operação caixa de pandora, buscando assegurar a condenação do réu por atos de improbidade administrativa capitulados nos arts. 9º e 11, ambos da Lei 8.429/1992.



    Em sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o réu foi condenado às seguintes penas:



    - perda dos bens ou valores ilicitamente acrescidos ao próprio patrimônio;



    - suspensão dos direitos políticos por dez anos, com a consequente proibição de ocupar cargo público;



    - pagamento de multa equivalente ao triplo do valor do acréscimo patrimonial ilicitamente obtido;



    - proibição de contratação com o poder público; e



    - pagamento de indenização de um milhão de reais a título de danos morais.



    No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Roney Tanios Nemer obteve a redução do período de suspensão dos direitos políticos e da multa civil fixada.



    Irresignado, ele recorreu ao Superior Tribunal, dali advindo a confirmação da condenação, majorada quanto à suspensão dos direitos políticos, que restaram, então, fixados em 8 (oito) anos — por decisão monocrática posteriormente mantida no âmbito da Primeira Turma daquela Corte.



    No recurso extraordinário, finalmente, o réu alegou, em síntese, infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a ausência de perícia nas captações ambientais realizadas, ao seu entendimento, as teria tornado ilícitas.



    O recurso extraordinário não foi admitido, à anotação de que a alegada infringência ao devido processo legal careceria do prévio debate na origem e, também, porquanto tal matéria apresentaria natureza infraconstitucional.



    Interposto recurso de agravo ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, os autos me vieram conclusos, ocasião em que proferi decisão (peça 52) não conhecendo do recurso extraordinário com agravo, à anotação de que as razões recursais haveriam deixado de infirmar a ausência de prequestionamento.



    Por meio da petição 49116/2022 (peça 77), o Requerente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto.



    É o relatório. Decido.



    Como dito acima, entendo cabível me retratar da decisão agravada (peça 52), porquanto o agravante, em suas razões (fls. 10/12), impugnou a anotada ausência de prequestionamento, havendo chegado a trazer tópicos abordando de maneira expressa o enfrentamento, pelo órgão fracionário do TJDF, da questão jurídica referente à deficiência da prova.



    Dessa maneira, restabelecida a análise da irresignação veiculada por meio do recurso extraordinário interposto por Roney Tanios Nemer, passo a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele deduzido.



    E, ao fazê-lo, reconheço a existência de uma questão de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, que depõe em favor da demonstração da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal.



    A superveniência da Lei 14.230/2021, ao conferir nova redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992, tem o condão de agregar à análise da questão jurídica ora devolvida ao conhecimento desta Corte a necessária aferição do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva.



    Transcrevo a seguir os dispositivos atinentes à espécie (com meus grifos).



    Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.



    § 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:



    I – pelo ajuizamento da ação de improbidade;



    II – pela publicação da sentença condenatória;



    III – pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;



    IV – pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;



    V – pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.



    § 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.  



     



    A respeito da prescrição intercorrente, assim dispõe o art. 206-A do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.382, de 27.6.2022:



    A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015.



    Aqui se mostra relevante anotar o conhecido princípio de interpretação segundo o qual a norma específica se sobrepõe à norma geral.



    No caso em análise, havendo uma norma específica (§ 5º do art. 23 da Lei 14.230/2021) prevendo o reinício, pela metade, da contagem do prazo prescricional interrompido, tal disposição há de prevalecer sobre a regra geral estatuída na novel disposição do Código Civil (art. 206-A).



    Tampouco o art. 921 da Lei Adjetiva Civil, aludido no supra transcrito dispositivo legal, tem o condão de impedir, suspender ou interromper a prescrição, porquanto aquele preceito se refere às causas de suspensão da execução — o que somente poderia ser invocado, na espécie, em favor do ora recorrente.



    Na hipótese dos autos, foi publicada em 8 de junho de 2018, no Diário de Justiça, a decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal, que confirmou o acórdão condenatório proferido pelo TJDFT — havendo, ainda, majorado a condenação estabelecida no Tribunal Distrital.



    Inexistindo qualquer marco interruptivo (art. 202 do Código Civil), reputo que se verificou, em 8.6.2022, a prescrição da pretensão punitiva do réu, quando já havia entrado em vigor a Lei 14.230, de 2021.



    Cabe observar, ademais, que, conforme estatuído na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (caput do art. 6º), a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, os costumes e os princípios gerais do direito.



    Para além disso, o risco de perecimento do direito invocado em razão do mero decurso do tempo se apresenta materializado, no caso dos autos, diante da iminência de ultimação dos prazos de escolha de candidatos em convenção partidária e subsequente apresentação do registro à Justiça Eleitoral.



    Reputo presentes, assim, os requisitos autorizadores de atribuição de efeito suspensivo, a teor do disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, suspendo a eficácia do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando restabelecidos os direitos políticos de Roney Tanios Nemer.



    As menções às peças adotam como referência a ordem na qual elas se apresentam dispostas nos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Oficiem-se o TSE e o TRE/DF.



Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator